Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o agravo interno preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.
4. Na hipótese, a parte recorrente, no agravo interno, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento antes por ele manejada, o qual recebeu juízo negativo de prelibação, porque ausente o recolhimento do preparo recursal após ser indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente. Em razões de agravo interno, todavia, se limitou o recorrente a discorrer sobre a prevenção para o julgamento da causa, sem, contudo, nada argumentar em relação à deserção, motivo central do não conhecimento do recurso de apelação.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.021, § 1o e § 4o. RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.